Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. REINCIDÊNCIA AFASTADA. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o aludido crime se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, causando-lhe temor.
2. O fato de o réu ter proferido as ameaças no calor de uma discussão não é capaz de descaracterizar o crime de ameaça, pois, mesmo com o ânimo alterado, restou demonstrada sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, bem como o temor nela causado. Assim, improcede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
3. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, na maioria das vezes às escondidas, ostenta fundamental importância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, caso dos autos.
4. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou o ocorrido como aquela que teve ciência e narrou os fatos. Neste contexto, é plenamente possível a utilização do depoimento da testemunha indireta para a convicção do magistrado quando ela ratifica as declarações da vítima.
5. Verificando-se que a autoria e a materialidade do crime de ameaça estão devidamente demonstradas nos autos, pelo extenso acervo probatório, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
6. Possuindo o acusado apenas uma condenação transitada em julgado, capaz de configurar maus antecedentes ou reincidência, deve a condenação pretérita ser utilizada da forma mais benéfica ao réu.
7. Sendo o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais em favor da vítima proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte, não é cabível a diminuição do montante indenizatório.
8. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.